Tribunal: TJSP
Processo: 1501656-40.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
NULIDADE – CDA's – Execução Fiscal – Auto de Infração Saúde Mobiliário - Sentença de acolhendo a Exceção de Preexecutividade e decretando extinção do processo reconhecendo a nulidade dos títulos - CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Doutrina e

Ementa:
NULIDADE – CDA's – Execução Fiscal – Auto de Infração Saúde Mobiliário - Sentença de acolhendo a Exceção de Preexecutividade e decretando extinção do processo reconhecendo a nulidade dos títulos - CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Doutrina e Jurisprudência - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501656-40.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado REALCE FESTAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501656-40.2016.8.26.0071 -Voto no 48.493- #
2
APELAÇÃO No: 1501656-40.2016.8.26.0071
COMARCA : BAURU
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADA : REALCE FESTAS LTDA. ME

JUIZ 1a INSTÂNCIA: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
VOTO No 48.493
NULIDADE CDA's Execução Fiscal Auto de Infração
Saúde Mobiliário - Sentença de acolhendo a Exceção de
Preexecutividade
e
decretando
extinção
do
processo
reconhecendo a nulidade dos títulos - CDA's que sequer
explicitam a fundamentação legal específica da exigência
principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202,
203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF)
Doutrina e
Jurisprudência - Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação voltada contra a r.
sentença
de
págs.
113/114,
que
acolheu
Exceção
de
Preexecutividade “para reconhecer a nulidade da certidão
de dívida ativa de fls. 02/03 e julgar EXTINTA a execução
fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sucumbente,
a exequente arcará com o pagamento dos honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00”.
Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE BAURU
objetivando a reforma do julgado alegando, em linhas
gerais e com base em jurisprudência e doutrina citadas em
apoio, que “A CDA, como se sabe, é título executivo formal
e basta a indicação da origem do crédito tributário, sua
natureza e fundamento legal” e “os lançamentos foram
realizados pelo Município com fundamento no art. 395 do
Decreto 10.645/2008 e art. 1o da Lei 5.077/03, que assim
dispõe: Art. 1o - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se
constituam como atividade preponderante do prestador”.
Recurso
recebido,
respondido
(págs.
129/147), estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, totalmente aplicável, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501656-40.2016.8.26.0071 -Voto no 48.493- #
3
o disposto no artigo 252 do Novo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.

De fato, cuida-se de execução fiscal movida
pelo MUNICÍPIO DE BAURU em face de REALCE FESTAS LTDA. ME
a objetivando receber o crédito oriundo da falta de
pagamento de AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE MOBILIÁRIO, referente
aos exercícios de 2009 e 2010, no valor total de R$
6.133,54, como indicam a inicial e as CDAs (pág. 01/03.
E no caso concreto, realizando o confronto
entre as CDA's que embasam a execução fiscal (págs. 02/03)
e as disposições dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o,
da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcrita, verifica-
se que os títulos padecem de vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-
responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;
II
o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III

a
origem,
natureza
e
o
fundamento legal ou contratual da dívida;
IV a indicação, se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V a data e o número da inscrição,
no Registro de Dívida Ativa; e
VI

o
número
do
processo
administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501656-40.2016.8.26.0071 -Voto no 48.493- #
4
Nesta esteira, conforme salientado pelo
Ministro Luiz Fux (AgRg no REsp 971090/PR), “os arts. 202
do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que a
inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida em que contenha todas as
exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do
débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade
dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a
certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que
confere
ao
executado
elementos
para
opor
embargos,
obstando execuções arbitrárias”.
Dessa forma, imperioso salientar que a
certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do
CPC, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza
o débito tributário e legitima o fisco a propor a execução
fiscal. Portanto, para que esta execução tenha êxito,
primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
vícios.
Ainda, nos termos do art. 783, CPC, a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível.” Em outras
palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e
quando se terá de realizar o quantum devido.”1
No que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do
CTN dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do
processo de cobrança dela decorrente.
Assim,
ao
lado
do
direito
do
credor
(utilização do processo executivo para busca de prestação
do devedor), aquele que é cobrado tem o direito de
conhecer, com exatidão, o fato jurídico gerador da dívida,
os parâmetros utilizados para apuração de seu valor total,
etc.
Todavia, ao contrário do sustentado pela
Fazenda Municipal, no caso em tela observa-se que as CDA's
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição,
p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501656-40.2016.8.26.0071 -Voto no 48.493- #
5
não trazem a fundamentação legal dos débitos principais de
forma específica, inviabilizando a identificação do fato
constitutivo gerador do discutido tributo, a dificultar o
exercício do direito de defesa da executada, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
Como bem observa LEANDRO PAULSEN “é imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a
tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.2
Nestes termos, confira-se o julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE.1. "[A]
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que
a
Certidão
de
Dívida
Ativa
deve,
obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher
todos os requisitos constantes do art. 202 do Código
Tributário Nacional" (REsp 781.797/RS, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/05/2007).,
2. No caso concreto, a CDA não atende
a requisito previsto nos arts. 202, II, do CTN e 2o,
§ 5o, inciso III, da Lei 6.830/80, na medida em que
nela não constou o fato que deu origem à dívida,
elemento indispensável para o adequado exercício do
direito de defesa por parte do devedor. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.224.975/SP,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJe 19/3/2012; REsp 965.223/SP, Rel.
Ministra
Eliana
Calmon,
Segunda
Turma,
DJe
21/10/2008.3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg
no AREsp 88092 / SP, 1a Turma, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, julg. 12/04/2012, DJe 17/04/2012).
Assim,
é
de
rigor
o
reconhecimento
da
nulidade das CDA's, já que “admitir certidão de dívida ativa
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário
à Luz da Doutrina e da Jurisprudência 15a Edição Comentários ao
artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501656-40.2016.8.26.0071 -Voto no 48.493- #
6
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa
não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade,
que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais
amplo, do princípio do devido processo legal processual (e
seus corolários: ampla defesa e contraditório) e substancial4”.
No mais, consigne-se que o entendimento desta
Colenda Câmara é no sentido de ser descabida a intimação da
Fazenda para emendar as CDA's defeituosas, sob pena de
desrespeito ao princípio da imparcialidade:
“Não há que se confundir vício formal da
petição inicial (quando o juiz deve provocar a
emenda
art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
NCPC) com vício da CDA (que pode implicar em
nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973
e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em
respeito ao princípio da imparcialidade, não
cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista
no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980,
providência que, aliás, exigiria, em favor de
uma só das partes, a análise individualizada das
milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que
instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX,
do NCPC ) deve traduzir crédito dotado de
presunções relativas de liquidez e certeza.
Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pala
Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito
na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da exigência).”. (Ap.
0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. RICARDO
CHIMENTI, j. 28/04/2016).
4
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de
Direito Público, j. 23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501656-40.2016.8.26.0071 -Voto no 48.493- #
7
Correta, portanto, a r. sentença recorrida,
cujos fundamentos não foram abalados pelas razões recursais.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator